Tribunal: CARF
Processo: 10380.722569/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722569/2012-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.087 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
KÁTIA CILENE ANDRADE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Comprovação parcial através de
documentos pertinentes apresentados em sede de recurso voluntário.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos apenas os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar,
de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual determinado
pelo dispositivo legal pertinente. Possibilidade de dedução parcial pela
apresentação de documentação apresentada em sede de recurso voluntário.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, a fim de afastar parcialmente a glosa a título de
despesas médicas no valor de R$3.467,47 e afastar parcialmente a glosa a título de despesas com
instrução no valor de R$ 485,28 .
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722569/2012-06
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.087 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722569/2012-06

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 40 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 32 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação da contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 15 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, de Dedução Indevida de Dependente, de Dedução
Indevida de Despesas Médicas e de Dedução Indevida de Despesas com Instrução.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Cuida-se de Notificação de Lançamento, fls. 16 a 22, relativa ao Imposto de Renda de
Pessoa Física, exercício 2009, ano-calendário 2008 que formalizou a exigência do
crédito tributário assim discriminado:
Imposto de Renda Suplementar (cód. 2904)...........R$4.226,20
Multa de Ofício.......................................................R$3.169,65
Juros de Mora (até 31/1/2012)................................R$1.149,10
Total........................................................................R$8.544,95
Na revisão da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, procedeu-se ao lançamento
de ofício do Imposto de Renda, originário das alterações promovidas conforme
demonstrativo de fl. 21, momento em que foram detectadas as seguintes infrações:
dedução indevida de despesas médicas (R$13.768,46), de instrução (R$727,92), de
dependente (R$4.967,64), por falta de comprovação, além de omissão de rendimentos
(R$728,00) com IRRF sobre a omissão (R$4,38).
Cientificada do Lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de fl. 2, na qual
concorda com a omissão de rendimentos, mas requer o restabelecimento das deduções
com base na documentação juntada.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve
parcialmente o lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/05/2018 (e-fls. 37), o sujeito
passivo interpôs, em 11/06/2018 (e-fls. 38), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que já teria apresentado seus comprovantes
em sede impugnatória, e que as despesas com instrução e as despesas médicas estão
comprovadas nos autos com os comprovantes novamente apresentados (e-fls. 48/67).
É o relatório.

Voto
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.087 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722569/2012-06

Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre de Dedução Indevida de Despesas Médicas no
valor de R$13.768,46 e de Dedução Indevida de Despesas com Instrução no valor de R$727,92.
De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares fundem-se claramente
aos meritórios e, desta forma, serão todos analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas (e-fls. 48/67) apenas em sede de recurso voluntário
podem, na espécie, serem conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto
no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos
argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se de diversos recibos médicos e
de despesas com instrução, a serem analisados separadamente a seguir.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Passa-se à apreciação dos comprovantes com os quais a interessada pretende
comprovar suas deduções a título de despesas médicas apresentadas em Declaração de Ajuste
Anual-DAA do ano calendário 2008.
Em relação à despesa com Neurotest Métodos Complementares em Neurologia
S/S Ltda., no valor de R$380.00, o recibo apresentado (e-fl. 48) atende às formalidades legais
previstas, e a glosa deve ser afastada.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.087 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722569/2012-06

Já em relação ao Hospital Antônio Prudente, todos os recibos apresentados (e-
fls. 49, 58/61 e 63), não trazem o endereço do prestador, e o documento com discriminação de
pagamentos (e-fls. 64) não especifica a que se prestaria, portanto todos estes documentos citados
não atendem às formalidades legais necessárias e, dessa forma, todas as glosas relativas a este
prestador devem ser mantidas.
Os comprovantes da Cirurgica Marb Ltda., que somam R$203,00 (50 a 53 e
56/57) não se prestam a comprovar as deduções pretendidas, por não haver previsão legal para
ou serviço ou por não especificá-lo, e as glosas relativas devem ser mantidas.
Quanto ao prestador Comércio de Produtos Médicos Ltda., os comprovantes
apresentados (e-fls. 54/55), no valor de R$52,00 especificam serviço que não tem previsão legal
para dedução, o que leva à manutenção de tal glosa a título de despesas médicas.
Em relação ao atendimento pelo Médico Neurologista Dr. Antônio Gomes
Filho, no valor de R$250,00, o Recibo apresentado (e-fl. 62) atende a todas as formalidades
legais previstas, o que leva então ao afastamento da glosa de despesas médicas relativa.
Diante do Demonstrativo de Despesas Médicas para Desconto de IR emitido pela
Unimed Fortaleza, a contribuinte, como titular, realmente dispendeu o valor de R$1.860,06
(e-fl. 67), o qual pode ter sua glosa afastada. Por outro lado, o dispêndio efetivamente realizado
com a dependente Caroline Rocha Mesquita foi de R$977,41 (e-fl. 66) e apenas tal valor pode
ter sua glosa afastada.
Não foram apresentados os comprovantes de dispêndios declarados em DAA
relativos à Surgicallmed Comércio Ltda. (R$894,00), Vida Imagem S/C Ltda. (R$883,82) e
Globo Hospitalar Com. Rep. Ltda. (R$350,00), portanto tais glosas devem ser mantidas.
As despesas com instrução passíveis de dedução na declaração de ajuste estão
consignadas no art. 8o da Lei 9.250/95 e artigo 81 do RIR/99, que permitem com que o
contribuinte deduza os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à
educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual.
Sob tal matéria, apresenta a interessada Declaração para Imposto de Renda
emitido pelo Instituto Nossa Senhora Auxiliadora (e-fl. 65) no valor de R$485,28, o que
permite o afastamento parcial da glosa a tal título apenas deste valor, e não o todo pretendido
pela contribuinte.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, com
afastamento parcial da glosa a título de despesas médicas no valor de R$3.467,47 e afastamento
também parcial da glosa a título de despesas com instrução no valor de R$485,28.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, a fim de
afastar parcialmente a glosa a título de despesas médicas no valor de R$3.467,47 e afastar
parcialmente a glosa a título de despesas com instrução no valor de R$485,28 .
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.087 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722569/2012-06

Fl. 79
DF CARF MF
Original